Tribunal: TJBA
Processo: 8000094-30.2023.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000094-30.2023.8.05.0084 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LOURDES XAVIER DA SILVA Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VENCIMENTO BÁSICO. NATUREZA DAS GRATIFICAÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por servidora pública contra sentença que denegou a segurança em pleito visando o restabelecimento do valor de seu vencimento básico, reduzido pelo ente municipal para viabilizar a reimplantação de gratificações de escolaridade suprimidas anteriormente. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a redução do vencimento básico operada pelo município constitui ilegalidade frente ao princípio da irredutibilidade de vencimentos e ao piso nacional; (ii) saber se as gratificações por titulação podem ser utilizadas para compor o cálculo do piso nacional do magistério. III. Razões de decidir 3. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege o valor nominal global da remuneração, não impedindo reestruturações que preservem o montante total, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. 4. O piso salarial profissional nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, refere-se ao vencimento básico inicial da carreira e não à remuneração global, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.167. 5. As gratificações de mudança de nível e pós-graduação, previstas na legislação local, possuem natureza de vantagem pessoal decorrente de titulação específica, não podendo ser incorporadas ao vencimento básico para fins de atingimento do piso nacional. 6. Configura ilegalidade a conduta da administração que, para restabelecer gratificações devidas, reduz o vencimento base para valor inferior ao piso nacional vigente à época. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. O piso salarial nacional do magistério público deve corresponder ao vencimento básico, não sendo lícito ao ente público computar gratificações de caráter pessoal ou eventuais para atingir o valor mínimo fixado em lei federal. 2. É ilegal a fixação de vencimento básico em valor inferior ao piso nacional da categoria, ainda que a remuneração global seja superior." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, XV e 206, VIII; Lei nº 11.738/2008. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011; STF, RE 642.890, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 26.10.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível n. 8000094-30.2023.8.05.0084, em que figura como apelante LOURDES XAVIER DA SILVA, e como apelado MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante explanadas.